Tribunal: TJES
Processo: 0001465-81.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001465-81.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E V SERVICOS LTDA e outros

APELADO: SANTANDER CAPITALIZACAO S/A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CONTRATADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral, determinando a exibição do contrato firmado pela via de autoatendimento, e condenando o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O pedido de indenização por dano moral foi rejeitado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exibição do contrato físico de título de capitalização firmado em terminal eletrônico de autoatendimento; e (ii) avaliar a existência de dano moral em decorrência da não apresentação do documento solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contratos de títulos de capitalização celebrados em terminais de autoatendimento não geram documentos físicos datados e assinados, sendo viável sua comprovação por meio de telas sistêmicas ou condições gerais fornecidas pela instituição financeira.

4. A parte requerida apresentou todos os documentos relacionados ao título de capitalização em questão, incluindo as condições gerais do contrato e as telas do sistema eletrônico, inexistindo obrigação de produzir um contrato físico inexistente.

5. A ausência de contrato físico não configura, por si só, prática de ato ilícito ou situação que enseje indenização por dano moral, especialmente quando não há demonstração de violação a direitos da personalidade da pessoa jurídica requerente.

6. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela requerente, uma vez que não houve comprovação de resistência indevida por parte do requerido, ou mesmo ato ilícito passível de configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do requerido provido. Recurso da requerente prejudicado no que tange à multa cominatória e honorários advocatícios, e, no mais, desprovido.

Tese de julgamento
:

Contratos de títulos de capitalização firmados por meio de terminal de autoatendimento não geram documento físico datado e assinado, sendo viável a comprovação da relação contratual por telas sistêmicas ou condições gerais do contrato.

A ausência de contrato físico em contratações eletrônicas não configura ato ilícito ou enseja indenização por dano moral quando não há demonstração de violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 396.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV nº 5039609-87.2021.8.13.0079, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 11/03/2024; TJMG, APCV nº 5207337-27.2021.8.13.0024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 27/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do requerido, bem como julgar prejudicado parcialmente o recurso da requerente e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por

EV SERVIÇOS EIRELI – ME
(requerente)
e por
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A
(requerido)

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que acolheu em parte a pretensão autoral, determinando a apresentação da cópia do título de capitalização nº 0331089939976, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, condenando o requerido, outrossim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Juízo
a quo
entendeu que o art. 396 do CPC confere à requerente o direito ao acesso ao título de capitalização contratado no terminal de autoatendimento da instituição financeira requerida, e, por outro lado, rejeitou o pedido de indenização por dano moral, concluindo não configurado no caso concreto.

A apelante
EV SERVIÇOS EIRELI – ME
(requerente)
, nas razões de fls. 95/106, sustenta que: 1) faz-se necessária a fixação de multa cominatória, pois o requerido já afirmou não existir contrato, de modo que se não existir força coercitiva não ocorrerá o cumprimento da obrigação; 2) requereu e não recebeu documento de suma importância para análise da sua transação, devendo o apelado ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral; 3) a verba honorário deve ser majorada, considerando o trabalho desenvolvido por seus advogados ao longo de três anos.

Já o apelante
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A
(requerido)
, nas razões de fls. 110/6, defende que: 1) apresentou todos os documentos requeridos na inicial, conforme fls. 51/6, tendo em vista que o título foi contratado em caixa eletrônico, com utilização de cartão e senha da requerente, não gerando um contrato com sua assinatura manuscrita, mas sendo impresso e entregue os seus termos; 2) não houve recusa injustificada, devendo a requerente arcar com os ônus decorrentes do ajuizamento desnecessário da demanda.

Contrarrazões pela requerente às fls. 131/7, pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária, assinalando que o documento juntado aos autos não possui data e assinatura, bem como “não é o objeto da lide”, tendo sido necessário o ajuizamento da demanda para essa finalidade.

Contrarrazões pelo requerido às fls. 142/5, igualmente pelo desprovimento do recurso, destacando a impossibilidade de cumprir o pretendido, dada a forma de contratação do título de capitalização.

Primeiramente, registra-se que a requerente narrou na inicial que realizou contrato com o requerido para aquisição de um título de capitalização, proposta nº 0331089939976, porém, ao pleitear cópia da referida proposta, não obteve resposta da instituição financeira, razão pela qual ingressou em juízo pleiteando a sua apresentação, sob pena de multa diária, bem como indenização por dano moral, decorrente do ato ilícito, já que a documentação foi apontada como de
“suma importância para o desenvolvimento regular de sua análise de transação”
.

Consta da inicial a cópia da solicitação da “segunda via do contrato realizado para aquisição de título de crédito, cujo número da proposta é 0331089939976” (fl. 23).

Indeferido o pedido liminar, diante da ausência de prova de que o requerido se negou a fornecer o título de capitalização pleiteado (fls. 26/7), o requerido foi citado e apresentou contestação afirmando que a contratação se deu por meio de terminal de autoatendimento, mediante cartão e senha da requerente, de modo que não é gerado um contrato físico, sendo que todas as informações necessárias são fornecidas no ato da contratação, como em outras contratações da mesma natureza firmadas pela requerente (fls. 30/43).

À peça de defesa, o requerido juntou tanto a proposta de adesão firmada no dia 20/01/2015 (fl. 51), um ano antes do ajuizamento da demanda, quanto as condições gerais dos títulos de capitalização adquiridos (fl. 52/6), total de cinco (fl. 50), embora a requerente só pleiteie a exibição do contrato relativo à última adesão.

O julgador de origem reconheceu a validade da contratação feita por meio de terminal de autoatendimento, contudo, entendeu que o art. 396 do CPC confere à requerente o direito ao acesso ao título de capitalização.

Ocorre que o documento que a requerente pretende a exibição não foi formalizado, pois a contratação se deu eletronicamente, no dia 20/01/2015, quando a requerente assumiu parcelas de R$ 40,00, a vencer dia 20 de cada mês, no período de 72 meses (fl. 71), sendo que as condições gerais do título contratado foram juntadas à contestação, embora seja perfeitamente possível obtê-las pelo site do banco requerido.

Nesse contexto, assiste razão ao requerido, já que, uma vez firmada a contratação pela via do terminal de autoatendimento, mediante cartão e senha do correntista, inexiste contrato físico datado e assinado a ser exibido, razão pela qual inviável o pedido de “segunda via do contrato” (fl. 23).

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR TERMINAL ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO FÍSICO. INVIABILIDADE DE EXIBIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. I. A realização de prévio requerimento administrativo não é requisito de processamento da ação revisional de contrato bancário, inexistindo, portanto, base jurídica para a extinção do feito nesse sentido. II. Se os elementos de prova colacionados aos autos são suficientes ao julgamento da controvérsia, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória, consistente em perícia contábil. III. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo celebrados com instituições financeiras. lV.
Tratando-se de contrato celebrado por via eletrônica, através de terminal de autoatendimento, inexistindo, portanto, documento físico, inviável impor a sua exibição pela instituição bancária
. V. Não logrando êxito a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação dos seguros (Seguro Cartão e Seguro Acidentes Pessoais), há que ser reconhecida a inexistência da relação contratual, bem como o dever de proceder à restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente na conta bancária da consumidora. VI. Não havendo indícios de que, em razão dos descontos indevidos, a parte autora tenha sido atingida em sua honra, intimidade e/ou reputação, inexistem danos morais indenizáveis. VII. Rejeitaram as preliminares e negaram provimento às apelações. (TJMG; APCV 5039609-87.2021.8.13.0079; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 11/03/2024; DJEMG 12/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IDONEIDADE. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO FORMALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO. EXTRATO E TELAS SISTÊMICAS. SATISFAÇÃO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Comprovado o prévio requerimento administrativo do documento, de forma válida, nos moldes da orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº. 1.349.453/MS), vislumbra-se a existência de resistência a pretensão autoral a justificar o ajuizamento da demanda.
Celebrado o contrato em terminal eletrônico de autoatendimento, não há se falar em descumprimento da ordem de exibição pela simples ausência de apresentação de instrumento contratual físico
. Malgrado satisfeita a obrigação na esfera judicial, incumbirá à instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade. (TJMG; APCV 5207337-27.2021.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 27/06/2023; DJEMG 27/06/2023)

Veja-se que, no caso, a requerente pediu administrativa e judicialmente a segunda via do contrato, o qual foi firmado em terminal eletrônico de autoatendimento, o que sequer foi questionado em réplica, na qual, mesmo assim, afirmou-se a necessidade de apresentação do contrato assinado e datado.

Todos os dados para análise da transação foram fornecidos pelo requerido, que não praticou nenhum ato ilícito, muito menos passível de configuração de dano moral à pessoa jurídica requerente, que já havia contratado outros quatro títulos de capitalização.

Posto isso,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO
ao

de apelação cível do requerido, para rejeitar totalmente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO PARTE
do recurso da requerente, no que tange à multa cominatória e majoração de honorários, e, quanto ao aspecto remanescente (danos morais),
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso do requerido e a ele
DAR PROVIMENTO
para rejeitar a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO PARTE o recurso da requerente, no que tange à multa cominatória e majoração de honorários, e, quanto ao aspecto remanescente (danos morais),
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.